Tribunal: TJMT
Processo: 1024899-96.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024899-96.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA - CPF: 053.842.751-54 (ADVOGADO), CLAUDEMIR DE SOUZA - CPF: 535.214.551-49 (AGRAVANTE), ESTELA REDIVO DA COSTA - CPF: 945.001.771-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TANGARA DA SERRA CARTORIO DE 1 OFICIO - CNPJ: 03.953.577/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO TUIM DE ALMEIDA - CPF: 162.966.481-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO FONSECA SILVA - CPF: 010.072.728-05 (TERCEIRO INTERESSADO), RAONY CRISTIANO BERTO - CPF: 725.783.351-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE RECONHECE A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO –
INVIABILIDADE – PETIÇÃO INICIAL QUE EXPÕE A PRÁTICA DE CONDUTA SUPOSTAMENTE ILÍCITA E CAUSADORA DO DEVER DE INDENIZAR POR PARTE DO ENTE MUNICIPAL – APLICABILIDADE DA TEORIA DA ASSERÇÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
EVIDENCIADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.
Em conformidade com a teoria da asserção, a perquirição acerca das condições da ação, dentre as quais se insere a legitimidade das partes, deve ser feita
in status assertionis
, ou seja, de acordo com as assertivas deduzidas na inicial e, portanto, sob a perspectiva mais abstrata possível, reservando-se qualquer discussão concreta para o mérito.

2.
Se de uma leitura preliminar da petição inicial for possível constatar-se que a pretensão se funda em uma relação jurídica material travada entre autor e réu, há pertinência subjetiva para a lide.

3. Inviável o reconhecimento da ilegitimidade passiva
ad causam
do ente municipal quando o autor, na petição inicial, expõe que a conduta daquele, ao supostamente extrapolar o dever de informar, prestando informações pessoais não solicitadas, causou prejuízos à sua imagem e honra.
S
omente nos casos de absurda discrepância é que deve o magistrado extinguir o processo sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva ou por ausência de qualquer outra condição da ação.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
Claudemir de Souza
contra a parte da decisão interlocutória que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais no 1004569-78.2020.8.11.0055, ajuizada em desfavor do
Município de Tangará da Serra
,
Cartório do 1o Ofício de Tangará da Serra
,
Antonio Tuim de Almeida
e
João Fonseca Silva
, reconheceu a ilegitimidade passiva do ente municipal e o excluiu a lide, extinguindo o processo, quanto ao mesmo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Na petição recursal, após expor os fatos que levaram à propositura da ação indenizatória, o agravante afirma que não consente com a exclusão do Município de Tangará da Serra do polo passivo da supracitada ação, visto que o Prefeito Municipal, Sr. Fábio Martins Junqueira, ao atender requisição do Juiz Diretor do Foro sobre seu relatório de ponto, prestou informações privadas do recorrente, como o fato de estar respondendo a sindicância para apurar denúncia ofertada junto à Ouvidoria Municipal, as quais não tinham sido solicitadas pelo juízo.

Defende, neste contexto, que o Prefeito deveria ter apenas respondido os questionamentos do juiz e não exposto que o agravante estava respondendo processo de sindicância, o que foi feito com intuito de lhe prejudicar, pois, em momento anterior, havia noticiado ao Ministério Público e à Câmara Municipal diversas irregularidades cometidas pelo Alcaide, as quais fizeram com tivesse os direitos políticos suspensos por 8 (oito) anos e perdesse o cargo de Prefeito do Município de Tangará da Serra/MT.

Alega que
“
a injusta exposição do agravante frente ao juízo no qual averiguou eventuais ilícitos administrativos cíveis e criminais por parte do Cartório do 1o Ofício de Títulos e documentos e Registro de Imóveis, qual é objeto da presente ação, fez parecer que o Agravante é pessoa desonesta, corrupta, mentirosa, que costuma burlar as regras, e se utilizar de horário de trabalho para realização de compromissos pessoais, o que influiu diretamente na convicção do juiz, haja vista em sua decisão final, este arquivou o procedimento, pois de acordo com seu convencimento inexistiu ato ilegal praticado pelo Sr. Antônio Tuim de Almeida e pelo Sr. João Fonseca Silva”.

Pontua, na sequência, que a decisão que removeu o Município de Tangará de Serra do polo passivo deve ser cassada, pois resta demonstrado que este praticou ato ilícito capaz de ensejar dano moral, ao considerar que o Prefeito, indevidamente, fez menção do procedimento de sindicância em andamento e isto desonrou sua imagem frente ao juízo da Diretoria do Foro de Tangará da Serra.

Discorre, outrossim, que
“
não se trata de mero transtorno ou aborrecimento, porquanto o demandante fora exposto de maneira cruel, totalmente desrespeitado, humilhado, extremamente ofendido, gerando lhe transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento
ferindo sua HONRA, IMAGEM, SEU ÂNIMO PSIQUÍCO E INTELECTUAL, SUA DIGNIDADE COMO PESSOA DE BEM e HONESTA junto ao Juizo da Diretoria do Foro desta Comarca
(...)”.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, o seu provimento,
“a fim de determinar a manutenção do Município de Tangará da Serra-MT no polo passivo nos autos do processo no 1004569-78.2020.8.11.0055 (4a Vara Cível Da Comarca de Tangará da Serra-MT)”
. (Id 152704160).

O efeito suspensivo foi indeferido pelo então relator, Dr. Alexandre Elias Filho (Id 153427154).

O agravado apresentou contrarrazões defendendo a
“inexistência de nexo de causalidade entre o fato que supostamente seria ensejador de danos morais e a conduta da municipalidade”
, bem como a prejudicialidade do recurso de agravo de instrumento ante a prolação de sentença na origem (Id 160793676).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de se manifestar nos autos, por entender ausente hipótese de sua intervenção (Id 162952658).

Reconhecida a prejudicialidade do agravo de instrumento por decisão monocrática (Id 165984660), foram opostos embargos declaratórios, os quais foram acolhidos pela constatação de erro material no referido
decisum
, tendo os autos retomado a sua marcha
(Id 170274684).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, o agravo de instrumento em apreço volta-se contra a decisão interlocutória que reconheceu a ilegitimidade passiva do Município de Tangará da Serra na ação de indenização por danos morais proposta pelo agravante, nos seguintes moldes,
verbis
:

“
Trata-se de Ação de Indenização Por Danos Morais ajuizada por CLAUDEMIR DE SOUZA, em face do Município de Tangará da Serra, Cartório de 1.o Oficio de Tangara da Serra-MT, Antonio Tuim de Almeida e João Fonseca Silva.

Segunda narra a Inicial, teve prejuízo em ação judicial movida pela Caixa Economica Federal na medida que em o representante do cartório de 1.o Oficio em nenhum momento compareceu para notificar o requerente, e muito menos este se recusara a assinar a notificação. Atribui então responsabilidade ao segundo, terceiro e quarto demandados.

Quanto ao primeiro demandado, o argumento é de que ao atender a determinação do Juiz Diretor do Foro desta comarca o gestor municipal teria
“ (..) mesmo sem haver qualquer pedido por parte do Sr. Juiz Diretor do Foro deste juízo acerca de procedimentos instaurados em face o requerente (...)”.

Os requeridos Antonio Tuim de Almeida e João Fonseca da Silva apresentaram contestação em 30/09/2020 impugnando a justiça gratuita deferida, bem como levantando preliminar de ilegitimidade passiva dos mesmos, e a improcedência no mérito.

O Municipio apresentou contestação em 23/10/2020, impugnando a justiça gratuita, e levantou preliminar de sua ilegitimidade passiva, eis que apenas juntou informações prestadas ao juiz que presidiu a sindicância.

O autor apresentou impugnação a contestação em 13/11/2020.

Manifestação do Ministério Público pela ausência de interesse a justificar sua intervenção.

Despacho referente ao valor da causa e especificação de provas.

Manifestação das partes quanto a especificação de provas.

È o relato do necessário. Decido.

(...)

Preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Tangará da Serra:

Analisando detidamente a ação, não se verifica aqui nenhuma demonstração de que o município tenha legitimidade passiva a figurar na presente ação.

Ora, o mote da ação são prejuízos decorrentes de uma suposta falha no serviço do cartório extrajudicial, e por isso se requer uma quantia bastante vultosa a título de danos morais.

Convém aqui mencionar os trechos que a inicial traz sobre a participação do município, na tentativa de justificar sua inclusão no polo ativo:

(...)

Pois bem, na sequencia traz trechos referentes a resposta do município, subscrita pelo então gestor municipal:

(...)

O então prefeito municipal atendeu uma requisição judicial, a tratar sobre fatos de um servidor público e não se vislumbra qualquer ilegalidade aparente a justificar a inclusão do município no polo passivo. A demanda é sobre a falha na prestação de um serviço publico, e a discussão é sobre a existência ou não de uma tentativa de notificação do ora autor.

Como a defesa dos responsáveis pelo serviço extrajudicial fundamentam a negativa de responsabilidade na presunção de legalidade do ato e o fato do autor não estar no serviço no horário que aponta, foram requisitadas informações pelo Juízo nesse sentido, e a resposta dada pelo Poder Público Municipal foi da forma mais ampla possível, como deve ser em defesa do interesse público.

Convém ressaltar que o magistrado corregedor do serviço extrajudicial, ao sentenciar os autos de n.o 11154-71.2017.811.0055 asseverou:

“(...) Apesar de ter sido juntada a folha ponto de Claudemir Souza referente ao mês de outubro de 2014, na qual consta que no dia 30, no período matutino ele bateu o ponto de entrada às 07:08 e saída às 11:02, não há como se ignorar a existência do processo administrativo no 001/PADARD/2017 instaurado em desfavor dele para apurar a denúncia de que ele estava se utilizando do horário de expediente e dos dias que havia apresentado atestado médico, para ministrar cursos de operadores de máquinas, o que se coloca em questionamento se no dia 30/10/2014 às 10:15h Claudemir realmente estava em seu local de trabalho.

Ademais, a certidão de intimação de fls. 13, objeto do presente procedimento administrativo, tem presunção de veracidade ante a fé pública do oficial escrevente João Fonseca Filho, sendo certo que não consta nenhuma prova nos autos que coloquem em dúvida sua fé.(...) “

Não obstante, o autor por meio de suas patronas questionou na inicial qual seria
“o interesse do ente público na apuração do referido processo administrativo em que o requerente fora peticionário?”
.

Embora o autora busque argumentar que a diligencia seria uma possível vingança, o que se verifica nada mais é do que atendimento ao que fora determinado pelo magistrado que dirigia o processo administrativo em questão. Não se verifica qualquer ato de exposição como quer fazer crer a peça inicial, mas cumprimento dos deveres funcionais de atendimento as requisições judiciais.

A cópia do processo n.o 11154-71.2017.811.0055 é a prova suficiente nesse sentido!

Dessa modo impende seja reconhecida a ilegitimidade passiva do município a figurar no polo passivo da presente demanda, motivo pelo qual as demais questões inerentes ao valor da causa e dilação probatória deverão ser analisadas pelo Juízo competente. Registro que há outros réus, sendo permitido que quanto aos ilegítimos se efetuasse desistência ou substituição nos prazos de impugnação e demais manifestações.

No que pertine aos demais réus, a ilegitimidade passiva é matéria que se confunde com o mérito da questão, pois o cerne da causa de pedir é a ausência de prestação adequada do serviço extrajudicial e os reflexos decorrentes desse fato.

Ante o exposto, atento ao que prescreve o Código de Processo Civil, notadamente nos artigos 330 a 338 , reconheço a ilegitimidade passiva dos requeridos MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA e CARTORIO DE 1.o OFICIO DE TANGARÁ DA SERRA, e na forma do artigo 485, VI do referido código JULGO EXTINTO o feito em relação aos mesmos sem resolução do mérito. (...)”
. (Id 83176227– autos originários)

Opostos embargos de declaração contra essa decisão, foram eles desprovidos pelo juízo
a quo
(Id 104743073 – autos de origem).

Em seguida o agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, o qual, a meu ver, merece provimento.

Com efeito, analisando-se os autos e, em especial, a petição inicial da demanda de origem, verifica-se que o magistrado de piso partiu de premissa equivocada ao reconhecer a ilegitimidade passiva
ad causam
do ente municipal no caso concreto, ao fundamento de que
“
A demanda é sobre a falha na prestação de um serviço publico, e a discussão é sobre a existência ou não de uma tentativa de notificação do ora autor”
. E isso porque, da leitura da petição inicial da demanda indenizatória, verifica-se que a causa de pedir, com relação ao Município de Tangará da Serra, consiste no fato de que, ao responder
requisição do Juiz Diretor do Foro da Comarca quanto à jornada de trabalho do agravante, o ente público, por intermédio do Prefeito, teria acrescentado informações pessoais não solicitadas com o propósito de prejudicá-lo e expor a sua imagem e honra diante de terceiros.

Para ilustrar, veja-se os seguintes trechos da exordial:

“(...) Ocorre que os requeridos violaram os direitos do requerente,
quando o Município de Tangará da Serra-MT ao indevidamente, bem como desnecessariamente fez menção de que o requerente estava respondendo o referido procedimento administrativo junto ao Município, bem como a conduta/postura dos requeridos ao anexar indevidamente aos autos cópia integral do Processo administrativo disciplinar ordinário no 001/PADORD/2017, conforme documento em anexo
, ferindo sua imagem e honra
, dos quais devem ser reparados!

Ou seja, os requeridos Sr. Antônio Tuim de Almeida e João Fonseca Silva viram no ato ilícito cometido pelo Município uma oportunidade/ brecha para desonrar a imagem do requerente frente ao juízo da Diretoria do Foro de Tangará da Serra-MT e assim se esquivarem de uma possível responsabilização. Ou seja, estes se aproveitaram da referida situação/qual seja procedimento instaurado em desfavor do requerente com relação a fato diverso,
e por fim, acabaram por cometerem ato ilícito ao se utilizarem de documentos que não guardam relação com o objeto da demanda
.

Ou seja, o requerente passou a ser visto como pessoa desonesta, corrupta, mentirosa, que costuma burlar as regras, e se utilizar de horário de trabalho para realização de compromissos pessoais
, o que influiu diretamente na convicção do juiz, haja vista em sua decisão final, este arquivou o procedimento. Porém, o requerente não vem a este juízo questionar a decisão do juiz do juízo do foro desta comarca, mas sim, requerer a reparação pela humilhação e injustiça cometida pelos requeridos,
ao se utilizarem de fatos inverídicos de sua vida como servidor público a fim de prejudicar atos da sua vida particular, qual seja a consolidação de seu imóvel promovida pela Caixa Federal
.

Quanto aos atos praticados pelo Município de Tangará da Serra-MT através do Prefeito Fábio Martins Junqueira, se faz presumir que a referida punição na verdade, fora uma forma de
repressão por parte do referido agente público em decorrência da inimizade notória do qual o Sr. Prefeito poussi face ao requerente
.

Qual o interesse do ente público na apuração do referido processo administrativo em que o requerente fora peticionário? Em qual parte Município fora mencionado como parte? Existe algum interesse por parte da Fazenda Pública?

Ora Excelência,
em nenhum momento fora questionado pelo juiz responsável se o requerente respondia qualquer procedimento administrativo junto ao Município/ seu labor, não seria o dever deste apenas responder aquilo que lhe fora questionado por meio ofício no 90/2017/CA
? até por que á época este estava passando pelo referido procedimento, ou seja, não havia decisão final a cerca do noticiado por meio da denúncia feita por alguém que não existe.

Pois bem, acredita o requerente que o ato ilícito de exposição deste com o intuito de lhe prejudicar, se deu em decorrência do requerente ter noticiado diversas irregularidades cometidas por parte do Sr. Prefeito Fábio Martins Junqueira junto ao Ministério Público Estadual, bem como a Câmara de vereadores deste Comarca, conforme denúncias e notícias em anexo.

(...)

Tudo bem que certas opiniões mais fortes podem causar desconforto em muitas pessoas,
mas isso não justifica interferir em situações da vida pessoal do requerente, haja vista não ter qualquer ligação ou prejuízo ao erário. Ou seja, o Município utilizou-se maliciosamente das informações do qual detinha como ferramenta de perseguição e punição do requerente pelas denúncias realizadas junto ao Ministério Público e Câmara dos vereadores
.

Ou seja, a postura por parte dos requeridos fora
INJUSTA e ILÍCITA
, ofendendo sua imagem e honra, causando-lhe situação vexatória, humilhante e degradante, capazes de ensejar o dano moral, pois não haviam motivos para os
requeridos expor parte da vida do requerente que não diz respeito a estes, se quer tem ligação com os fatos dos quais estavam sendo averiguados pelo Juízo da Diretoria do Foro da Comarca de Tangará da Serra-MT
”
. (Id 152704163, p. 15/18) Grifos originais.

Percebe-se, assim, que a propositura da demanda, em relação ao ente municipal, teve por objetivo o recebimento de indenização por dano moral em decorrência da suposta extrapolação do dever de informar, extrapolação essa que, na ótica do autor-agravante, teria lhe causado dano à imagem e honra, não se relacionando, como entendeu o douto juízo
a quo
, ao menos exclusivamente, com a ocorrência de falha cartorária.

Para além disso, não se pode olvidar que, à luz da teoria da asserção, a perquirição acerca das condições da ação, dentre as quais se insere a legitimidade das partes, deve ser feita
in status assertionis
, ou seja, de acordo com as assertivas deduzidas na inicial e, portanto, sob a perspectiva mais abstrata possível, reservando-se qualquer discussão concreta para o mérito.

A propósito, ao discorrer sobre a teoria da asserção, José Carlos Barbosa Moreira assim ensinou:

“O exame da legitimidade, pois como o de qualquer das condições da ação - tem de ser feito com abstração das possibilidades que, no juízo de mérito, vão deparar-se o julgador: a de proclamar existente ou a de declarar inexistente a relação jurídica que constitui a res in judicio deducta. Significa isso que o órgão judicial, ao apreciar a legitimidade das partes, considera tal relação jurídica in statu assertionis, ou seja, à vista do que se afirmou. Tem ele de raciocinar como que admita, por hipótese, e em caráter provisório, a veracidade da narrativa, deixando para a ocasião própria o juízo de mérito a respectiva apuração, ante os elementos de convicção ministrados pela atividade instrutória”
. (
In
Legitimação para agir - Temas de Direito Processual. Primeira Série. 2. ed. São Paulo: Saraiva, p. 200).

Na mesma linha,
Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero lecionam que
“As condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, isto é, à vista das afirmações do demandante, sem tomar em conta as provas produzidas no processo. Havendo manifesta ilegitimidade para causa, quando o autor carecer de interesse processual ou quando o pedido for juridicamente impossível, pode ocorrer o indeferimento da petição inicial (art. 295, II e III, e parágrafo único, CPC), com extinção do processo sem resolução de mérito (art. 267, VI, CPC).Todavia, se o órgão jurisdicional, levando em consideração as provas produzidas no processo, convence-se da ilegitimidade da parte, da ausência de interesse do autor ou da impossibilidade jurídica do pedido, há resolução de mérito (art. 269,1, CPC)”
. (
In
Código de Processo Civil, comentado artigo por artigo, 4. ed, Revista dos Tribunais. São Paulo, 2012)

Logo, se de uma leitura preliminar da petição inicial for possível constatar-se que a pretensão se funda em uma relação jurídica material travada entre autor e réu, é de se reconhecer a existência de pertinência subjetiva para a lide.

Essa compreensão não obsta, evidentemente, que, após a instrução probatória, quando se torna possível apurar concretamente a pertinência do que fora aduzido na inicial, o julgador conclua que o direito alegado na petição inicial não existe, o que levará à extinção do processo com julgamento do mérito, em razão da improcedência dos pedidos iniciais.

Nesse sentido, veja-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça mineiro:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO SUCESSÓRIO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. BEM INTEGRANTE DE QUINHÃO HEREDITÁRIO CEDIDO A TERCEIRO. LEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. 1.
Tem prevalecido na jurisprudência desta Corte o entendimento de que as condições da ação, aí incluída a legitimidade para a causa, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial. 2. Assim, faltará legitimidade quando possível concluir, desde o início, a partir do que deduzido na petição inicial, que o processo não se pode desenvolver válida e regularmente com relação àquele que figura no processo como autor ou como réu. Quando, ao contrário, vislumbrada a possibilidade de sobrevir pronunciamento de mérito relativamente a tais pessoas, acerca do pedido formulado, não haverá carência de ação
. 3. No caso dos autos, a petição inicial afirma que o de cujos era o legítimo proprietário do imóvel. Nesses termos, impossível sustentar, a partir do que fixado pela teoria da asserção, que o espólio seja parte ilegítima para ajuizar ação reivindicatória quanto a esse bem. 4. A alegação trazida em sede de contestação, no sentido de que o imóvel integrava quinhão hereditário cedido a terceira pessoa denota circunstância que deve ser sopesada no momento do julgamento do próprio mérito da demanda.
O fato de o espólio ser ou não o proprietário do bem repercute na procedência ou improcedência do pedido, não na análise das condições da ação
.
5. Agravo regimental a que se nega provimento”
. (AgRg nos EDcl no REsp 1035860/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO – ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA EM DESPACHO SANEADOR – TEORIA DA ASSERÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO PARCIAL PROVIDO.

Pela teoria da asserção, a verificação da legitimidade das partes é realizada in status assertionis, ou seja, de acordo com as assertivas deduzidas na inicial.

Na espécie,
o pressuposto processual da legitimidade ativa ad causam para o ajuizamento da ação de obrigação de fazer deve ser analisado, abstratamente, à luz do que fora alegado na inicial, admitindo-se em caráter provisório a veracidade do que fora afirmado. Posteriormente, após a instrução probatória, apura-se concretamente a pertinência do que fora aduzido
”.
(N.U 1020828-51.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/11/2022, Publicado no DJE 01/12/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO QUE ACOLHEU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITAR - TEORIA DA ASSERÇÃO - RECURSO PROVIDO. 1. A análise das condições da ação deve ser realizada in statu assertionis, com base na narrativa realizada pelo autor na petição inicial. Em se concluindo que o réu deve suportar a eventual procedência da demanda, deve ser reconhecida a sua legitimidade para figurar no polo passivo do feito. 2.
Se o pedido desafia ou não acolhimento, isto é questão de fundo e, como tal, não compromete a legitimidade da demandada de maneira a ensejar desfecho de extinção prematura do processo
. 3. Recurso conhecido e provido para rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva”
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.074144-9/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/06/2023, publicação da súmula em 22/06/2023)

Destarte, s
omente nos casos de absurda discrepância é que deve o magistrado extinguir o processo sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva ou por ausência de qualquer outra condição da ação, mesmo porque vige entre nós o princípio da primazia do julgamento do mérito.

No caso dos autos, à luz da teoria da asserção e do entendimento jurisprudencial majoritário, resta clara a legitimidade passiva
ad causam
do Município de Tangará da Serra pois a causa de pedir da ação indenizatória está alicerçada na tese de que o mesmo teria praticado ilícito ao supostamente extrapolar os limites do dever de informação, cabendo ressaltar que a discussão quanto à existência ou não do seu dever de indenizar é questão a ser resolvida no mérito da demanda.

Posto isso, dou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por Claudemir de Souza para reformar em parte a decisão agravada e reconhecer a legitimidade passiva
ad causam
do Município de Tangará para figurar no polo passivo da demanda indenizatória de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023